Tribunal: TJES
Processo: 5004183-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004183-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADO: ELZA BAPTISTA DELL SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de revisional de contrato c/c Repetição de Indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELZA BAPTISTA DELL SANTO
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial.

Em suas razões sustenta a agravante, inicialmente, que se a parte agravada alega que existe cobrança abusiva ou indevida, é imprescindível a realização de prova técnica a fim de que seja demonstrado que o reajuste das mensalidades foi realizado dentro da legalidade, e o indeferimento da prova pericial atuarial configura manifesto cerceamento de defesa.

Afirma que o Juízo singular postergou a produção da prova para a fase de cumprimento de sentença, afirmando que deveria ser realizada perícia contábil, que, todavia, não é prova idônea para demonstrar a legalidade ou não da cobrança das mensalidades da segurada, uma vez que a perícia atuarial não abrange apenas cálculos aritméticos, pois demandam cálculo complexo, com análise do regulamento do plano, de seu regime de estruturação, aferição da variação do risco, ajuste da contribuição em razão da mudança de faixa etária, os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, para definição do valor da contribuição e do benefício a ser pago.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 2661167).

Regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR, com reserva do meu entendimento pessoal sobre o descabimento do agravo em tais casos, diante da justificativa do relator neste ponto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de agravo de instrumento interposto
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de revisional de contrato c/c Repetição de Indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELZA BAPTISTA DELL SANTO
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial.

Em suas razões sustenta a agravante, inicialmente, que se a parte agravada alega que existe cobrança abusiva ou indevida, é imprescindível a realização de prova técnica a fim de que seja demonstrado que o reajuste das mensalidades foi realizado dentro da legalidade, e o indeferimento da prova pericial atuarial configura manifesto cerceamento de defesa.

Afirma que o Juízo singular postergou a produção da prova para a fase de cumprimento de sentença, afirmando que deveria ser realizada perícia contábil, que, todavia, não é prova idônea para demonstrar a legalidade ou não da cobrança das mensalidades da segurada, uma vez que a perícia atuarial não abrange apenas cálculos aritméticos, pois demandam cálculo complexo, com análise do regulamento do plano, de seu regime de estruturação, aferição da variação do risco, ajuste da contribuição em razão da mudança de faixa etária, os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, para definição do valor da contribuição e do benefício a ser pago.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 2661167).

Regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, q
uanto ao cabimento do presente agravo, o Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com a redação do citado dispositivo, o legislador procurou reforçar o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do REsp 1.704.520 acerca da taxatividade do rol estabelecido pelo artigo 1.015 do CPC/15 assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Conforme se pode observar do julgamento supra citado, o C. STJ, ao mitigar a taxatividade do rol previsto pelo art. 1.015 do CPC/15, condicionou tal mitigação apenas
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Feitas essas considerações, no caso dos autos, é possível vislumbrar a urgência alegada, especialmente se avaliada à luz da economia dos atos processuais, porquanto a questão da abusividade da majoração das mensalidades cobradas, assim como a apuração dos pedidos de revisão de pagamento de benefício previdenciário, somente poderá ser verificada após a realização da perícia atuarial, que deve ser realizada na fase de conhecimento, máxime no que ser refere à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio.

Mutatis mutandis
, essa é a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO TEMPESTIVO. PREQUESTIONAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO ATUARIAL DO FUNDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que
deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar com a aplicação de critérios de cálculo diversos dos estabelecidos no plano de contribuição, em virtude de ser necessário verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada
(REsp 1345326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe 8/5/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.601.048/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/3/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PEDIDO EXORDIAL DE DEFERIMENTO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO, AO FUNDAMENTO DE NÃO ESTAR SENDO CONFERIDA A MELHOR INTERPRETAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PARA EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA, PAGA PELA PATROCINADORA AOS SEUS EMPREGADOS, QUE NÃO É RECEBIDA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA DEMONSTRAR DESEQUILÍBRIO ATUARIAL QUE ADVIRIA DO EVENTUAL ACOLHIMENTO DO PLEITO. PEDIDO DE PROVA QUE, EM VISTA DAS PECULIARIDADES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, MOSTRA-SE RELEVANTE. INDEFERIMENTO, AO FUNDAMENTO DE QUE A CONSTATAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXTENSÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PREVISTAS EM NORMAS COLETIVAS DE TRABALHO AOS ASSISTIDOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS PODE SER EXTRAÍDA DA INTERPRETAÇÃO DO REGULAMENTO. PERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO AO PLANO DE CUSTEIO
, INCLUSIVE POR SER DEVER LEGAL DO ESTADO PROTEGER OS INTERESSES DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS E DOS PARTICIPANTES.

1. Em regra, conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, como o juiz é o destinatário da prova - cabendo-lhe, por força do art. 130 do Código de Processo Civil, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias -, para se chegar à conclusão de que a produção da prova requerida pela parte é relevante para a solução da controvérsia, é necessário o reexame de todos os elementos fáticos, a atrair a incidência do óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ.

2.
Todavia, no caso da relação contratual de previdência privada
, o sistema de capitalização constitui pilar de seu regime, pois tem caráter complementar - baseado na constituição de reservas que garantam, em perspectiva de longo prazo, o benefício contratado -, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Nessa linha, os planos de benefícios de previdência complementar são previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, de adesão facultativa,
devendo ser elaborados com base em cálculos matemáticos (atuariais), embasados em estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados atuarialmente, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes e beneficiários do plano
(artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001).

3. Dessarte, é bem de ver que o fundo formado pelo plano de benefícios pertence à coletividade de participantes e beneficiários, sendo gerido, sob supervisão e fiscalização estatal, pela entidade de previdência privada, com o objetivo de constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar os benefícios contratados.

4. Ademais, o art. 3º, VI, da Lei Complementar n. 109/2001 ostenta norma de caráter público, que impõe ao Estado, inclusive na sua função jurisdicional, proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. Assim, conforme a jurisprudência das duas Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, para revisão de benefício pago por entidade de previdência privada é pertinente tomar em consideração o enfoque fático-jurídico acerca da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio.

5. No caso, pois,
em vista as peculiaridades da relação contratual de previdência privada,
assentada em regulamento elaborado por meio de complexo cálculo atuarial
, assim como dos interesses envolvidos em demandas que digam respeito à revisão de benefícios, à luz da iterativa jurisprudência do STJ,
fica nítida a ocorrência do cerceamento de defesa
. Isso porque
a perícia atuarial pertinente ao deslinde do feito foi oportunamente requerida e indeferida, ao fundamento de que a obrigação de extensão à relação previdenciária de verbas salariais decorrentes da relação de emprego existente entre participantes do plano de benefícios e a patrocinadora pode ser constatada a partir da interpretação do regulamento do plano de benefícios, independentemente da questão do desequilíbrio atuarial do plano de custeio
.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.345.326/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 8/5/2014.)

Feitas estas breves considerações, e preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos originários de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, em que a agravada alega o cancelamento irregular de seu plano de pecúlio e/ou pensão, além da majoração ilegal do valor das mensalidades cobradas.

Em contestação, a ora agravante pugnou pela produção de prova pericial atuarial para demonstrar que os valores cobrados a título de contribuições estão corretos, tendo sido tal prova indeferida pelo Juízo singular.

É certo que não se desconhece que o magistrado é o destinatário final da prova, podendo dispensar as que entender desnecessárias ao esclarecimento dos fatos ou que se mostrem meramente protelatórias.

Todavia, entendo que a matéria não é passível de julgamento sem que seja produzida a prova requerida, porquanto
a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática
, cujo custeio é realizado através do pagamento das contribuições pelos beneficiários, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos fundos.

Verifica-se, portanto, que o deslinde da controvérsia não demanda análise de matéria unicamente de direito, sendo necessária a instrução probatória para a elucidação de matéria controversa nos autos – a legalidade ou não dos aumentos dos valores das contribuições cobradas da agravada – o que só poderá ser feito através da perícia atuarial, que demonstrará se a majoração foi realizada para manutenção do equilíbrio atuarial do fundo ou de forma abusiva.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ,
na fase de
conhecimento
de ação revisional de benefício previdenciário, é
imprescindível
a perícia atuarial para a demonstração do equilíbrio do plano de custeio, fator viabilizador da aludida pretensão
(AgInt no REsp 1354195/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020). Senão vejamos acórdão recente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PERÍCIA ATUARIAL. FASE DE CONHECIMENTO. OBRIGATORIEDADE
. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. “
Na fase de conhecimento de ação revisional de benefício previdenciário, é imprescindível a perícia atuarial
para a demonstração do equilíbrio do plano de custeio, fator viabilizador da aludida pretensão
(cf. REsp 1.345.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe de 08/05/2014)? (AgInt no REsp 1354195/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 31/3/2020).

3.Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.797.494/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1/12/2021.)

Assim, embora aqui não se discuta a revisão do benefício previdenciário, entendo que a discussão acerca da razoabilidade dos valores das contribuições cobradas, deve ser feita
à luz dos princípios do mutualismo e do equilíbrio atuarial
, uma vez que o sistema de capitalização da previdência complementar pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados por um período de longo prazo, não sendo possível para o julgador aquilatar tal cenário amparado tão somente nas provas já produzidas nos autos, não se tratando de matéria meramente de direito.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO TEMPESTIVO. PREQUESTIONAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

NECESSIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO ATUARIAL DO FUNDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que
deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar
com a aplicação de critérios de cálculo diversos dos estabelecidos no plano de contribuição, em virtude de ser necessário verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada (
REsp 1345326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe 8/5/2014
).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.601.048/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/3/2017.)

Deste modo, ante o cerceamento do direito de defesa da agravante, reformo a r. decisão proferida pelo Juízo singular para deferir a produção de prova atuarial requerida, mormente por considerar que a continuidade do processamento da ação originária sem a produção de prova essencial ao seu julgamento, viola os princípios da celeridade e economia dos atos processuais, porquanto ocasionará a prolação de sentença que fatalmente será anulada pela ausência de produção de prova técnica especializada.

Diante do exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, deferindo o pedido de produção de prova atuarial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PROVA ATUARIAL - RECURSO PROVIDO.

1 – O C. STJ, ao mitigar a taxatividade do rol previsto pelo art. 1.015 do CPC/15, condicionou tal mitigação apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, é possível vislumbrar a urgência alegada, especialmente se avaliada à luz da economia dos atos processuais, porquanto a questão da abusividade da majoração das mensalidades cobradas, assim como a apuração dos pedidos de revisão de pagamento de benefício previdenciário, somente poderá ser verificada após a realização da perícia atuarial, que deve ser realizada na fase de conhecimento, máxime no que ser refere à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio.

2 - É certo que não se desconhece que o magistrado é o destinatário final da prova, podendo dispensar as que entender desnecessárias ao esclarecimento dos fatos ou que se mostrem meramente protelatórias.

3 - A matéria tratada nos autos não é passível de julgamento sem que seja produzida a prova requerida, porquanto a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, cujo custeio é realizado através do pagamento das contribuições pelos beneficiários, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos fundos.

4 - Verifica-se, portanto, que o deslinde da controvérsia não demanda análise de matéria unicamente de direito, sendo necessária a instrução probatória para a elucidação de matéria controversa nos autos – a legalidade ou não dos aumentos dos valores das contribuições cobradas da agravada – o que só poderá ser feito através da perícia atuarial, que demonstrará se a majoração foi realizada para manutenção do equilíbrio atuarial do fundo ou de forma abusiva.

5 - De acordo com a jurisprudência do STJ, na fase de conhecimento de ação revisional de benefício previdenciário, é imprescindível a perícia atuarial para a demonstração do equilíbrio do plano de custeio, fator viabilizador da aludida pretensão (
AgInt no REsp 1354195/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)
.

6 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.